Tribunal: CARF
Processo: 12448.721512/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721512/2010-13
ACÓRDÃO
2002-009.702 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARLY DA SILVA NETTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas
pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas com o plano de saúde Amil
Assistência Médica Internacional no valor de R$ 6.265,35.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.702 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721512/2010-13
2

Trata-se de lançamento de oficio de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
referente ao ano-calendário 2007, exercício 2008, consubstanciado na Notificação
de Lançamento constante do processo. O crédito tributário exigido refere-se a
imposto (suplementar) no valor de R$ 4.902,83, multa de ofício (75%) no valor de
R$ 3.677,12, além de juros de mora, estes calculados até 30/11/2010.
O lançamento decorreu de revisão efetuada na declaração de ajuste anual
apresentada pela contribuinte, onde foram glosadas, por falta de comprovação,
deduções com despesas médicas no valor total de R$ 17.828,45 conforme a seguir
discriminado:
( Amil Assistência Médica Internacional - CNPJ no 29.309.127/0001-79 - Valor
glosado: R$ 6.265,35;
( Valéria Meireles dos Santos Aranha – CPF no 657.149.387-04 – Valor glosado: R$
6.208,00;
( Maria Aparecida Oliveira da Silva Pina – CPF no 401.812.197-00 – Valor glosado:
R$ 1.624,00;
( Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico – CNPJ no 42.163.881/0001-01 –
Valor glosado: R$ 2.367,10;
( Giulio Roppa – CPF no 372.223.507-30 – Valor glosado: R$ 1.364,00.
Cientificada do lançamento em 29/11/2010, a interessada apresentou
impugnação em 20/12/2010, colacionando aos autos documentação que entende
ser suficiente para comprovar parte das despesas médicas declaradas. Assevera a
impugnante que cometera erro ao incluir em sua declaração como dedução do
imposto o gasto efetuado com a Unimed-Rio, no valor de R$ 2.367,10, como
também a importância declarada a maior de R$ 324,00 referente às despesas
realizadas junto ao profissional Giulio Roppa, razão pela qual reconhece a
procedência das glosas destes valores, com o correspondente recolhimento do
valor devido (imposto, multa de oficio e juros de mora).
Em 31/07/2013, por meio do despacho à fl. 54, se deu o encaminhamento dos
autos a esta DRJ/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CORRESPONDENTE.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.702 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721512/2010-13
3
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte, devendo ser declarada definitiva, na esfera
administrativa, a exigência da parcela do crédito tributário correspondente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas
efetuadas com o contribuinte e seus dependentes, quando devidamente
comprovadas com documentação hábil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/01/2014, Recurso Voluntário, alegando em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
b) os documentos apresentados comprovam que o(a) recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, esclareça-se que a fiscalização constatou a infração de dedução
indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 17.828,45, com as seguintes despesas médicas
abaixo:
 Amil Assistência Médica Internacional - CNPJ no 29.309.127/0001-79 -
Valor glosado: R$ 6.265,35;
 Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico – CNPJ no 42.163.881/0001-
01 – Valor glosado: R$ 2.367,10
 Valéria Meireles dos Santos Aranha – CPF no 657.149.387-04 – Valor
glosado: R$ 6.208,00;
 Maria Aparecida Oliveira da Silva Pina – CPF no 401.812.197-00 – Valor
glosado: R$ 1.624,00;
 Giulio Roppa – CPF no 372.223.507-30 – Valor glosado: R$ 1.364,00
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.702 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721512/2010-13
4
Em sede de impugnação, a contribuinte não impugnou a glosa das despesas médicas
da Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho de R$ 2.367,10 e parcialmente a dedução com o
profissional Giulio Roppa, no valor de R$ 324,00, logo essa parte do lançamento que não foi objeto
de impugnação pela contribuinte tornou-se definitivo no âmbito administrativo, conforme detalhado
na decisão a quo.
Por outro lado, a decisão de piso restabeleceu a dedução das seguintes despesas
médicas: Valéria Meireles dos Santos de R$ 6.208,00, Maria Aparecida Oliveira da Silva Pina de
R$ 1.600,00 e Giulio Roppa de R$ 1.040,00.
Nesse sentido, o litígio permanece apenas em relação a dedução indevida com plano
de saúde Amil Assistência Médica Internacional de R$ 6.265,35, tendo sido mantida pela decisão
de piso pelo seguinte motivo, in verbis:
A declaração anexada à fl. 16 não foi emitida pela empresa Amil Assistência
Médica Internacional, que seria a beneficiária dos pagamentos, mas pela
Associação de Engenheiros Ferroviários – AENFER, não se configurando,
portanto, tal documento, como elemento de prova hábil a desconstituir a glosa do
valor de R$ 6.265,35 efetuada no lançamento.
Contudo, em sede de recurso voluntário, a Recorrente juntou aos autos os boletos
bancários demonstrando os pagamentos do plano de saúde Unimed efetuados por ela, por meio da
Associação de Engenheiros Ferroviários, logo deve ser cancelada essa infração.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas com o plano de saúde Amil
Assistência Médica Internacional de R$ 6.265,35.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 105
DF CARF MF
Original